Tribunal: STF
Processo: ARE 1584503
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: SÚMULA N. 286. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Muriaé/MG:
“POLICIAL NOMEADO EM RAZÃO DE LIMINAR - LIMINAR CASSADA EM 2008 - MANUTENÇÃO NOS QUADROS POLICIAIS ATÉ 2023 - LEGÍTIMA EXPECTATIVA CRIADA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA - OPÇÃO DO ESTADO - FATO CONSUMADO” (fl. 1, e-doc. 14).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20). 

2. No recurso extraordinário, Minas Gerais alegou ter a Turma Recursal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXVI do art. 5º e o caput e o inc. II do art. 37 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 476 da repercussão geral.

Argumentou que “a Turma Recursal, ao manter a reintegração do recorrido, ignorou a exigência constitucional de lei específica para permanência em cargo público, criando um vínculo funcional que não encontra respaldo na legislação vigente” (fl. 8, e-doc. 22).

Sustentou que “a teoria do fato consumado não encontra respaldo em hipóteses de ingresso precário em cargo público. Este Supremo Tribunal já firmou entendimento de que situações inconstitucionais não se convalidam pelo decurso do tempo, ainda que prolongadas” (fl. 8, e-doc. 22).

Assinalou que “o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 2008, julgou improcedente o mandado de segurança ajuizado pelo recorrido, cassando a liminar que havia lhe assegurado frequência ao curso de formação e consequente ingresso na PMMG. Essa decisão transitou em julgado, consolidando-se a certeza jurídica de que o autor não poderia permanecer na carreira militar por ausência de aprovação regular em concurso público” (fl. 10, e-doc. 22).

Afirmou que as instâncias originárias, “ao reconhecerem novamente direito de reintegração, colidem frontalmente com essa decisão definitiva, criando verdadeira ‘coisa julgada contra a coisa julgada’, o que é inadmissível no Estado de Direito” (fl. 10, e-doc. 22).

Pediu o provimento do recurso extraordinário. 
3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela falta de repercussão geral (e-doc. 26). 

4. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade, o agravante repete as razões expostas no recurso extraordinário e assevera que “a matéria discutida possui natureza eminentemente constitucional e já foi objeto de controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 476 da Repercussão Geral, que vedou a possibilidade de ingresso e permanência em cargo público com base na Teoria do Fato Consumado” (fl. 3, e-doc. 28).

Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.482, Tema 476 da repercussão geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou ser incompatível “com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (Plenário, DJe 30.10.2014).

Entretanto não é o caso de aplicação do Tema 476 da repercussão geral, pois, na espécie vertente, a Turma Recursal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na excepcionalidade do caso, considerados o princípio da proteção da confiança e a teoria da aparência. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:
“No caso em tela, o autor foi nomeado e exerceu sua função por mais de 15 anos, existindo, portanto, ato administrativo que criou a legítima expectativa. 
Ademais, o autor foi convocado para realizar cursos no quadro da polícia militar, evidenciando a existência de sinais externos indicando a prática de uma conduta e de uma conduta individualizada.
O fato de o autor ter ficado há mais de 15 anos no cargo, gerou uma confiança legítima que ele seria mantido como policial militar, exercendo sua função e seus deveres atinentes à sua profissão. 
À luz destas considerações, pode-se concluir que estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da confiança legítima, devendo o autor ser mantido no cargo. 
O e. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado em 27/04/2022, decidiu que a permanência do servidor no cargo público em razão de opção, e não por decisão judicial, atrai a aplicação do princípio da teoria do fato consumado. (...)
Cumpre ressaltar que, no caso, a decisão que reformou a sentença e revogou a tutela antecipada foi proferida em abril de 2008, sendo que a exclusão somente ocorreu no ano de 2023. 
Assim, por opção, o réu manteve o autor no quadro da polícia militar por mais de 15 anos, devendo, em razão disso, ser aplicada a teoria da aparência. 
Desta forma, pode-se concluir que o ato administrativo que determinou a exclusão do autor do quadro da polícia militar padece de ilegalidade, devendo ser declarada sua nulidade” (fls. 3-4, e-doc. 14).

Nessa mesma linha, este Supremo Tribunal Federal acolheu recursos de servidores públicos para que fossem mantidos nos cargos pela excepcionalidade do caso e pela observância da segurança jurídica e da proteção da confiança. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. POLÍCIA MILITAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. EXCEPCIONALIDADE. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.470.066-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.5.2024).

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DE CANDIDATA EMPOSSADA HÁ MAIS DE 11 ANOS. CAUTELAR CONFIRMADA POR DECISÃO DEFINITIVA, POSTERIORMENTE CASSADA. NÃO INCIDÊNCIA DO TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. CASO CONCRETO. DISTINÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. PRECEDENTES. VALORIZAÇÃO DA DIMENSÃO CONCRETA DO JUÍZO DE PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário. 2. O caso concreto não guarda identidade com a situação fática descrita no paradigma do Tema nº 476 da Repercussão Geral, devendo ser realizado distinguishing. 3. Na hipótese, a posse em cargo público decorreu não somente da concessão de tutela antecipada, tendo o juízo de origem, posteriormente, em cognição exauriente, proferido decisão de mérito em favor da embargada, o que destoa do paradigma do RE nº 608.482, segundo o qual ‘não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado’. 4. A conjuntura fática é distinta daquela tratada no Tema nº 476 da repercussão geral, porquanto a posse em cargo público decorreu da concessão de medida liminar posteriormente confirmada por decisão definitiva de mérito, o que demanda solução jurídica diversa. 5. Conforme os arts. 1.043 do Código de Processo Civil e 330 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, os embargos de divergência exigem a demonstração de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas e jurídicas, ônus do qual a parte embargante não se desincumbiu. 6. Embargos de divergência rejeitados” (RE n. 1.334.608-AgR-EDv, Redator para o acórdão o Ministro Flávio Dino, Plenário, DJe 12.6.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING . CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.453.619-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento ” (ARE n. 950.586-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.6.2019).

A conclusão do acórdão questionado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, a atrair, na espécie, a incidência da Súmula n. 286, com a seguinte disposição: “Não se conhece do recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial, quando a orientação do plenário do Supremo Tribunal Federal já se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”. Assim, por exemplo: ARE n. 1.556.694-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12.2.2026 e ARE n. 1.499.292-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024.

7. Para acolher a pretensão do agravante e, eventualmente, reavaliar o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória, procedimento incabível em recurso extraordinário. 

A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍCIA MILITAR. REPROVAÇÃO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.298.770-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.6.2021).

“Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Exame Psicotécnico. Reexame de fatos e provas. Cláusulas editalícias. Súmulas 279 e 454 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, mantendo a conclusão do Tribunal de origem quanto à ausência de requisitos para admissão do recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou novos argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada em óbices processuais. III. Razões de decidir 3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se sua manutenção por seus próprios fundamentos. 4. No caso, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedentes. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.578.607-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Presidente, Plenário, DJe 19.2.2026).

Pelos óbices jurídicos intransponíveis para admissibilidade deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora